Tribunal: TJDFT
Processo: 0754774-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754774-30.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECIDIR SOBRE O DESTINO DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE RECUPERANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do Tema 1051, firmou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 2. Os créditos anteriores à homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se ao juízo universal. Desse modo, o crédito perseguido nestes autos deverá ser habilitado perante o juízo universal da recuperação judicial. 3. Compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade recuperanda, razão pela qual a tramitação do presente cumprimento de sentença pode acarretar prejuízos ao plano de recuperação judicial da empresa executada. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, §7o-A, e 49, §3o, ambos da Lei no 11.101/05, ressaltando que o crédito da instituição financeira possui natureza extraconcursal, não se sujeitando, assim, aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual compete ao juízo da execução o processamento do feito. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, §7o-A e 49, §3o, ambos da Lei no 11.101/05, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: " O crédito possui natureza concursal, pois o fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, conforme entendimento consolidado no STJ.” (AgInt no REsp n. 2.016.287/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 74873941. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003